Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Letícia Serra Lanza e Carlos Frederico Rodrigues de Andrade -, acolhera parcialmente a impugnação[2] que formulara almejando (i) o reconhecimento do excesso de execução no importe que individualizara; (ii) ser alforriada das astreintes que anteriormente foram fixadas como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora afetada, ou, subsidiariamente, a mitigação do quantum da sanção, que alcançara a quantia histórica de R$86.694,57 (oitenta e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos). O provimento arrostado, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pela agravante, reconhecera o excesso de execução individualizado sob o prisma de que o pagamento das despesas da primeira agravada com o fármaco Cladribina é objeto de negociação entre a operadora do plano de saúde e os prestadores de serviço, de modo que é ela quem arcará com esse importe, não havendo a paciente realizado qualquer desembolso para quitar os custos correlatos. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante fora pessoalmente intimada para cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada em sede de tutela provisória de urgência, ficando patente a exigibilidade das astreintes. Salientara o decisório, alfim, que o valor da multa cominatória fora fixado em patamar razoável, inviabilizando sua minoração. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja alforriada da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, ao menos, que seja mitigado o valor desproporcional que alcançara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a primeira agravada ajuizara em seu desfavor ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais almejando, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse-lhe cominada a obrigação de autorizar e custear o tratamento com o fármaco Cladribina, que lhe havia sido indicado, observada a prescrição médica. Informara que a tutela antecipada fora deferida, sendo-lhe imposta a obrigação de fornecer o medicamento individualizado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no importe diário de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Esclarecera que a sentença confirmara a tutela de urgência e, após o trânsito em julgado, deflagraram os agravados o respectivo cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que individualizaram, apontado em R$130.289,09 (cento e trinta mil duzentos e oitenta e nove reais e nove centavos). Pontuara que, intimada para realizar o pagamento voluntário, depositara em juízo a quantia incontroversa de R$8.717,06 (oito mil setecentos e dezessete reais e seis centavos) e formulara impugnação, apontando excesso de execução no importe de R$121.572,03 (cento e vinte e um mil quinhentos e setenta e dois reais e três centavos). Observara que sua insurgência fora parcialmente acolhida, porquanto fora reconhecido excesso de R$43.343,29 (quarenta e três mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos) e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente às astreintes, no valor atualizado de R$108.438,40 (cento e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). Assinalara que o valor que alcançara as astreintes afigura-se exorbitante e enseja enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima aos agravados. Registrara que adotara todas as providências necessárias para o cumprimento da determinação que lhe fora debitada em sede de tutela provisória de urgência, não havendo qualquer recalcitrância de sua parte, porquanto autorizara e arcara com o pagamento do medicamento postulado. Salientara que a fixação de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) é excessiva. Observara que o magistrado possui a faculdade de alterar o valor da multa cominatória quando ficar evidenciada a sua exorbitância e desproporcionalidade, como ocorre na hipótese. Mencionara que a decisão que arbitrara as astreintes limitara-as ao importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), afigurando-se desarrazoada a quantia individualizada pelos agravados, no montante de R$108.438,40 (cento e oito mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Letícia Serra Lanza e Carlos Frederico Rodrigues de Andrade -, acolhera parcialmente a impugnação[3] que formulara almejando (i) o reconhecimento do excesso de execução no importe que individualizara; (ii) ser alforriada das astreintes que anteriormente foram fixadas como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora afetada, ou, subsidiariamente, a mitigação do quantum da sanção, que alcançara a quantia histórica de R$86.694,57 (oitenta e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos). O provimento arrostado, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pela agravante, reconhecera o excesso de execução individualizado sob o prisma de que o pagamento das despesas da primeira agravada com o fármaco Cladribina é objeto de negociação entre a operadora do plano de saúde e os prestadores de serviço, de modo que é ela quem arcará com esse importe, não havendo a paciente realizado qualquer desembolso para quitar os custos correlatos. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante fora pessoalmente intimada para cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada em sede de tutela provisória de urgência, ficando patente a exigibilidade das astreintes. Salientara o decisório, alfim, que o valor da multa cominatória fora fixado em patamar razoável, inviabilizando sua minoração. De sua parte, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada para que seja alforriada da sanção pecuniária que lhe fora imposta ou, ao menos, que seja mitigado o valor desproporcional que alcançara. De conformidade com o alinhavado, a matéria controversa que faz o objeto deste agravo cinge-se à aferição se a agravante resistia ao cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, e, na sequência, se a multa firmada para a hipótese de resistência afigura-se consoante o havido. Segundo sustentara a agravante, não fora recalcitrante em cumprir a obrigação de fazer que lhe fora debitada pela decisão que deferira a tutela provisória de urgência, porquanto autorizara e arcara com o pagamento do medicamento postulado e prescrito à agravada, devendo ser afastada ou ao menos reduzida a multa cominatória. Assim pontuada a matéria controversa, a argumentação alinhavada pela agravante e o direito que invoca afiguram-se revestidos de verossimilhança e plausibilidade, ensejando a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado até que a controvérsia reste definitivamente resolvida. Do cotejo dos autos da ação subjacente afere-se que a agravada manejara ação de obrigação de fazer cumulada com indenização visando compelir a agravante a autorizar e custear as despesas pertinentes ao tratamento quimioterápico que lhe fora prescrito, observado o protocolo completo, que envolvia a ministração do medicamento Cladribina, nos termos da prescrição médica apresentada. O pedido de tutela provisória fora deferido, restando arbitrada multa diária destinada a assegurar a efetivação da medida, traduzido na autorização e custeio do tratamento, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) diários, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), como se infere do abaixo reproduzido[4]: “(...) Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, DEFIRO o pedido de tutela de urgência que a parte requerida seja compelida a autorizar, a custear e a fornecer o fármaco Cladribina, conforme solicitado pela médica assistente da parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00. Expeça-se mandado de intimação da parte ré para que cumpra a tutela de urgência deferida, a ser cumprido por Oficial de Justiça. (...)” A agravante fora pessoalmente intimada dessa decisão na data de 23.06.2021, como se infere da certidão confeccionada pela oficiala de justiça[5] e como positiva o documento abaixo reproduzido[6]: Defronte a cominação, já no dia 24 de junho seguinte à intimação a agravante encaminhara e-mail ao Hospital Sírio Libanês informando que, por força da decisão judicial, arcaria com os custos do medicamento Clabribina e com as despesas necessárias para a ministração do fármaco à agravada[7]. A tutela provisória de urgência inicialmente concedida fora confirmada pela sentença e, após o trânsito em julgado, os agravados deflagraram cumprimento de sentença[8] almejando forrarem-se, dentre outros valores, com a importância referente às astreintes, que, segundo apuraram, alcançava a monta de R$86.694,57 (oitenta e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Em consonância com as alegações que formularam os agravados, o valor de R$23.462,20 (vinte e três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), correspondente às despesas com a aquisição do fármaco Clabribina e com a ministração do fármaco no nosocômio, ainda não havia sido quitado, legitimando a incidência das astreintes, que, naquele momento, alcançavam o montante de R$86.694,57 (oitenta e seis mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Outrossim, postularam a imposição à agravante de obrigação ao pagamento da quantia de R$23.462,20 (vinte e três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), referente ao tratamento médico em aberto perante o hospital. Nesse sentido, confira-se as razões individualizadas pelos agravados, que ora se transcreve. in verbis: “(...) 3. DA MULTA EM SEDE DE TUTELA LIMINAR A r. decisão ID 95270010 deferiu a tutela liminar para ‘que a requerida seja compelida a autorizar, a custear e a fornecer o fármaco Cladribina, conforme solicitado pela médica assistente da parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00.’ A executada fora intimada a cumprir tal decisão em 23/6/2021, conforme certidão ID 95870045. Não houve o cumprimento de tal decisão – ‘autorizar, a custear e a fornecer o fármaco Cladribina’ - pelo que consta em aberto despesa de tratamento realizada pela exequente LETÍCIA LANZA. (...) Em consulta ao Hospital Sírio Libanês, onde fora feito o tratamento ainda pendente de pagamento, fora informado que o valor não atualizado alcança R$ 23.462,20. Deste modo, impõe-se a execução da multa. (...)” Adviera, na sequência, o provimento arrostado, que, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pela agravante, reconhecera excesso de execução no valor de R$23.462,20 (vinte e três mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), referente ao tratamento médico que está sendo objeto de negociação entre a operadora do plano de saúde e o nosocômio no qual fomentado à agravada, de modo que restara positivado que a agravante é quem arcará com esse importe, não havendo a paciente realizado qualquer desembolso para quitar esse valor. Outrossim, reconhecera o julgado a legitimidade da incidência das astreintes e do importe individualizado pelos agravados. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se o decisório guerreado[9]: “Vistos, etc. A parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID no 164390962, alegando excesso de execução decorrente do fato que a Exequente não desembolsou a quantia de R$ 23.465,20, bem como da inexigibilidade de multa, em razão da ausência de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer. Instada a se manifestar em contraditório, a parte Exequente pugnou pela rejeição da impugnação apresentada (ID no 166442594). É o relatório. Decido. 1. Das despesas realizadas Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o pagamento das despesas da Exequente com o fármaco Cladribina já vem sendo objeto de negociação entre a Executada e os prestadores de serviço, de modo que é ela que arcará com essas despesas. Ademais, não consta dos autos comprovante de pagamento dessas despesas por parte dos Exequentes. Assim, tendo em vista que a parte Exequente não realizou qualquer desembolso para fazer frente a essas despesas, faz-se mister reconhecer que a cobrança do valor de R$ 23.465,20 é incabível, configurando excesso de execução. 2. Da intimação para cumprimento da obrigação de fazer Alega a parte Executada que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer, conforme prevê a Súmula 410 do STJ. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a parte Ré foi pessoalmente intimada para cumprir a obrigação de fazer determinada em sede de tutela, conforme certidão de ID no 95870045. Assim, não há que se falar em inexigibilidade de multa em razão de ausência de intimação pessoal. Por fim, registro que também não há que se falar em redução das astreintes, uma vez que foram fixadas em patamar razoável. Ao lume do exposto, ACOLHO em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução das verbas referentes a despesas, atualmente no valor de R$ 43.343,29, conforme planilha de ID no 165658972. (...)” Gizados os atos precedentes, ressoa inexorável que afigura-se ilegítima a incidência da sanção pecuniária vindicada pelos agravados e acolhida pela decisão arrostada. Com efeito, restara incontroverso que a obrigação de custeio do medicamento prescrito à primeira agravada e de sua ministração em ambiente hospitalar fora cumprida desde quando firmada em ambiente provisório. O que restara em aberto fora o pagamento das despesas correlatas junto ao nosocômio que fornecera e no qual houvera a ministração do fármaco. Ocorre que o custo do tratamento não fora imputado à agravada, porquanto a agravante está negociando seu pagamento junto à prestadora dos serviços médicos, tanto é que a própria decisão guerreada reconhecera que a agravada não arcara com o pagamento de qualquer valor. Sob esse prisma, não se infere, nessa análise perfunctória, inadimplemento ou recalcitrância por parte da agravante. A mora da operadora junto ao nosocômio, em suma, não encerra descumprimento da obrigação que lhe fora cominada. Conforme se infere dos autos, intimada a agravante para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de, em perdurando seu descumprimento, dele emergirem os efeitos que lhe são próprios, demonstrara que cumprira a obrigação que lhe estava afeta, coligindo aos autos e-mail que encaminhara ao nosocômio autorizando o tratamento postulado, que viera a ser ministrado. O fato de ainda não ter quitado as despesas relativas ao tratamento não enseja a apreensão de que restara descumprida a obrigação de fazer assegurada em favor da primeira agravada. Restara impassível que esse fato não ocorrera, porquanto a paciente submetera-se ao tratamento médico que lhe fora prescrito. Ou seja, fora fomentado à agravada o medicamento, ficando patente que a agravante adimplira a obrigação de fazer que lhe fora imposta, tanto que encontra-se em aberto o valor das despesas respectivas, cujo pagamento está sendo negociado pela agravante perante o nosocômio. Frise-se novamente, a mora da operadora em suportar o pagamento do tratamento junto ao hospital que o ministrara não encerra descumprimento da obrigação firmada, pois a agravada fruíra do tratamento na forma que lhe fora assegurada. A multa, portanto, ressoa, em princípio, desguarnecida de lastro material. Como cediço, a sanção fora fixada como forma de resguardar o adimplemento da obrigação cominada, ensejando que, esforçando-se a agravante em cumprir o que lhe fora cominado, existe suporte apto a ensejar que sua postura seja ponderada para afastar a sanção que lhe fora cominada, ou ao menos para minorar sua expressão. A sanção, desnecessário frisar, visara simplesmente assegurar a efetivação da obrigação cominada, velando pela autoridade da decisão judicial que realizava o direito material. Sob essa gênese, a sanção não tem conteúdo indenizatório nem pode ser transmudada em fonte de locupletamento sem causa legítima. Com efeito, a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica da astreinte e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa cominada à agravante não se coaduna com aludidos parâmetros, porquanto sobeja que não se furtara ao adimplemento da obrigação e, outrossim, não guarda conformação com a natureza e expressão da obrigação cujo adimplemento deve viabilizar. Deve ser ponderado que, a despeito da natureza da prestação almejada – cobertura do medicamento e sua respectiva ministração –, fora adimplida, pois, conforme evidenciado, a agravada não estivera a descoberto, merecendo o tratamento que lhe fora assegurado. O que sobreleva, ademais, é que a prestação fora realizada dentro de prazo razoável, alcançando a consumidora o desiderato final almejado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à ilegitimidade de multa cominada à agravante, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nesses argumentos, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a exigibilidade da sanção processual que fora imputada à agravante até a resolução deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167634638 - Pág. 1 (fls. 512/513) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 164390962 - Pág. 1/16 (fls. 450/465) – cumprimento sentença. [3] - ID Num. 164390962 - Pág. 1/16 (fls. 450/465) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 95270010 - Pág. 3 (fl. 71) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 95870045 - Pág. 1 (fls. 77/78) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 95870046 - Pág. 1 (fl. 79) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 102198426 - Pág. 3 (fl. 188) – cumprimento sentença. [8] - ID Num. 159053512 - Pág. 1/5 (fls. 415/419) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 164390962 - Pág. 1/16 (fls. 450/465) – cumprimento sentença.